Tribunal: STF
Processo: RE 81251
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
- PROFESSORA SUBSTITUTA EFETIVA, CÔMPUTO, PARA APOSENTADORIA, DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE PROFESSORA SUBSTITUTA EFETIVA, COMO OS ENCARGOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. - APLICAÇÃO, PELA DECISÃO RECORRIDA, DE LEI LOCAL. - INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.